Tribunal: TJDFT
Processo: 0725053-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. RELAÇÃO JURÍDICIA INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ.
1. O protesto indevido do nome do consumidor por débito inexistente gera dano moral in re ipsa.
2. O valor da condenação por dano moral tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. No caso, mantida a indenização em R$ 5.000,00.
3. Sobre o valor do dano moral incide a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e a fluência dos juros de mora a contar do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
4. Os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelo julgador até mesmo de ofício, não se submetendo, assim, ao princípio da non reformatio in pejus.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.